Tribunal: TJDFT
Processo: 0717064-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS VOLUNTARIAMENTE. CAUSA ADEQUADA. CULPA DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A responsabilidade dos Bancos não alcança as operações realizadas por fraudadores com dados fornecidos voluntariamente pelo próprio correntista, em descumprimento o dever de guarda e sigilo de suas informações pessoais e senha.
2 – Descaracterizado o ato ilícito, não dever de reparação pelo dano material e moral assentado no mesmo fundamento de fato.
3 – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.